Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006481-71.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (EMBARGANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A.D.C. ATHAIDE CONFECÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR – SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NA MESMA EXECUÇÃO – COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL – GARANTIA SUPLEMENTAR – INDEFERIMENTO – PRERROGATIVA DO CREDOR NA CONDUÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 797 DO CPC – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NÃO CONFERE AO EXECUTADO O DIREITO DE IMPOR GARANTIA – EXCESSO DE GARANTIA – ANÁLISE PREMATURA – NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONSTRIÇÕES – ART. 874, I, DO CPC – FRAUDE À EXECUÇÃO – POSTERGAÇÃO JUSTIFICADA – MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO – MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1006481-71.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

RICARDO ALVES ATHAIDE

EMBARGADO:

MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RICARDO ALVES ATHAIDE
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 360144350) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, prolatada pelo MM. Juiz Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos do processo originário nº 1042288-73.2019.8.11.0041, mantendo a rejeição da prescrição intercorrente, o indeferimento da garantia suplementar ofertada pelo executado e a postergação da análise sobre fraude à execução e excesso de garantia.

O embargante aponta omissão, contradição e obscuridade no acórdão, estruturando sua insurgência em três eixos.

Quanto à prescrição intercorrente, sustenta que o julgado não enfrentou a distinção entre mera demora processual e inércia qualificada caracterizada por atos inúteis, deixando de examinar os hiatos cronológicos especificamente apontados nas razões recursais — notadamente os intervalos entre 2007 e 2011 e entre 2016 e 2023 —, limitando-se a afirmar genericamente a existência de "sucessivas diligências executivas" sem qualificar juridicamente cada ato indicado como ineficaz.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação dos arts. 189, 206, §3º, I, e 206-A do Código Civil, que teriam sido invocados para sustentar que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão principal, independentemente da ausência de suspensão formal prevista no art. 921 do CPC.

Requer, também, pronunciamento expresso sobre a rejeição do
distinguishing
em relação ao Agravo de Instrumento nº 1037283-86.2025.8.11.0000, afirmando que o acórdão não indicou quais elementos fáticos tornariam as situações idênticas.

Quanto à garantia suplementar, alega que o acórdão não apreciou a prova documental específica que lastreia a oferta, consistente na petição de Id. 188428622 e no laudo pericial de Id. 220537648, referentes a créditos de honorários contratuais e sucumbenciais no processo nº 1042288-73.2019.8.11.0041, cujos valores periciados superariam o débito exequendo, sustentando que o julgado tratou a questão em abstrato sem enfrentar a liquidez e idoneidade concreta da garantia ofertada, tampouco explicou por que aguardar penhora em outro feito seria mais eficiente do que aceitar garantia já documentada.

Quanto à fraude à execução atribuída à coexecutada Ana Dirce de Souza Carvalho, aponta obscuridade por não ter o acórdão indicado qual instrução probatória ainda seria necessária, dado que o próprio juízo de origem já havia registrado a manifestação da coexecutada, e aponta contradição porque o julgado invoca celeridade para rejeitar a garantia suplementar e atribuir caráter procrastinatório ao embargante, mas admite postergação indefinida de questão patrimonialmente central.

Por fim, requer prequestionamento explícito dos arts. 189, 206, §3º, I, e 206-A do CC e dos arts. 489, §1º, 805, 833, IV, 921, 1.022 e 1.025 do CPC, postulando efeitos infringentes para reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, determinação de enfrentamento da garantia suplementar e da fraude à execução (Id. 362434396).

A parte embargada
Medeiros Sociedade Individual de Advocacia
, em contrarrazões de Id. 364612870, sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas com fundamentação clara e coerente.

Defende que o embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito já decidido, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Quanto à prescrição intercorrente, argumenta que o acórdão foi expresso ao reconhecer a ausência de inércia qualificada e a inexistência de suspensão formal como impeditivo da contagem do prazo, tendo ainda consignado a identidade substancial com o precedente anterior desta Câmara.

Quanto à garantia suplementar, afirma que o julgado foi categórico ao assentar a prerrogativa do credor de conduzir a execução, não havendo lacuna a suprir.

Quanto à fraude à execução, sustenta que a postergação foi adequadamente justificada pelo poder de direção do processo. Sobre o prequestionamento, aduz que o dever de fundamentação não exige análise individualizada de cada dispositivo legal invocado, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais.

Requer o não acolhimento dos embargos e, diante do nítido caráter protelatório da insurgência, a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR – SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NA MESMA EXECUÇÃO – COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL – GARANTIA SUPLEMENTAR – INDEFERIMENTO – PRERROGATIVA DO CREDOR NA CONDUÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 797 DO CPC – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NÃO CONFERE AO EXECUTADO O DIREITO DE IMPOR GARANTIA – EXCESSO DE GARANTIA – ANÁLISE PREMATURA – NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONSTRIÇÕES – ART. 874, I, DO CPC – FRAUDE À EXECUÇÃO – POSTERGAÇÃO JUSTIFICADA – MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO – MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se configura prescrição intercorrente quando o histórico processual demonstra sucessivas diligências do credor voltadas à satisfação do crédito, ainda que infrutíferas em razão da dificuldade de localização de patrimônio do devedor.

A ausência de suspensão formal do processo, nos termos do art. 921 do CPC, impede a contagem do prazo prescricional intercorrente. Matéria já apreciada por este Tribunal na mesma execução, impondo-se a manutenção da coerência jurisprudencial.

O princípio da menor onerosidade não confere ao executado o direito de impor ao credor a aceitação de determinada garantia, prevalecendo a prerrogativa do credor de conduzir a execução conforme sua estratégia processual.

A alegação de excesso de garantia pressupõe demonstração objetiva após efetivação e avaliação dos bens penhorados.

A postergação da análise sobre fraude à execução para momento processual oportuno constitui exercício regular do poder de direção do processo.

Decisão recorrida mantida. Recurso desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

O que se verifica, na análise detida das razões apresentadas, é que o embargante pretende, sob o rótulo de vícios formais, obter a reapreciação de matéria já integralmente examinada e decidida por esta Câmara, o que é manifestamente incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, cujo cabimento está restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No que tange à
prescrição intercorrente
, o acórdão foi explícito e suficientemente fundamentado ao assentar que
a execução jamais foi marcada pela inércia qualificada do credor, registrando que o histórico processual demonstra reiteradas diligências voltadas à satisfação do crédito, e que a ausência de suspensão formal do feito nos termos do art. 921 do CPC impede o próprio início da contagem do prazo prescricional intercorrente
.

A alegação de que o julgado teria deixado de examinar os hiatos cronológicos especificamente apontados não corresponde à realidade: o acórdão analisou o conjunto do histórico processual e concluiu, de forma motivada, pela inexistência de inércia qualificada, não sendo exigível que o julgador percorra analiticamente cada ato processual indicado pela parte para refutar, um a um, os argumentos deduzidos.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não se confunde com a obrigação de rebater pormenorizadamente cada argumento ou qualificar individualmente cada diligência apontada, sendo suficiente que a decisão enfrente as questões essenciais com indicação dos fundamentos que embasaram a conclusão.

A tentativa de requalificar as diligências realizadas como "
atos meramente administrativos"
ou
"inúteis"
não revela vício do julgado, mas inconformismo com a valoração probatória adotada.

A alegada
omissão
quanto aos arts. 189, 206, §3º, I, e 206-A do CC também não se sustenta.

O acórdão enfrentou
a tese da prescrição intercorrente em sua integralidade, assentando que o requisito processual da suspensão formal — previsto no art. 921 do CPC — não foi preenchido, o que, por si só, afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente independentemente do prazo material invocado
.

Não há omissão quando o fundamento adotado é suficiente para resolver a controvérsia, ainda que outros dispositivos tenham sido mencionados pela parte.

O prequestionamento, ademais, não exige menção literal a todos os artigos invocados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Quanto à
rejeição do
distinguishing
em relação ao Agravo de Instrumento nº 1037283-86.2025.8.11.0000, o acórdão foi igualmente expresso ao consignar que
não se identificou qualquer elemento distintivo relevante entre as situações, dado que ambas envolvem a mesma execução, o mesmo histórico processual e a mesma alegação de inércia do credor, impondo-se a observância do dever de coerência e integridade da jurisprudência
. A discordância do embargante com essa conclusão não configura omissão, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

No que se refere à
garantia suplementar
, o acórdão foi claro ao fundamentar
o indeferimento na prerrogativa do credor de conduzir a execução conforme sua estratégia processual, nos termos do art. 797 do CPC, e na razoabilidade de aguardar o resultado das constrições já em curso antes de admitir novas garantias
.

A alegação de que o julgado não teria apreciado a prova documental específica — petição de Id. 188428622 e laudo pericial de Id. 220537648 — não configura omissão, pois o acórdão não rejeitou a garantia por ausência de documentação, mas sim por fundamento jurídico autônomo e suficiente: a prerrogativa do credor e a existência de medidas constritivas em curso.

Não há exigência de que o julgador analise cada documento apresentado quando o fundamento da decisão é de natureza jurídica e independe da qualidade ou liquidez da garantia ofertada. A insistência do embargante em demonstrar a idoneidade dos créditos oferecidos revela, uma vez mais, tentativa de rediscutir o mérito sob aparência de vício formal.

A alegada
obscuridade
e
contradição
quanto à postergação da análise da fraude à execução igualmente não procedem.

O acórdão foi claro ao reconhecer que
a postergação constitui exercício regular do poder de direção do processo pelo magistrado de primeiro grau, que deve observar a necessária instrução probatória e a maturidade das questões postas
. Não há contradição entre invocar a efetividade da execução para manter as constrições em curso e admitir que questões incidentais sejam apreciadas em momento processual adequado: trata-se de juízos que recaem sobre objetos distintos e que são perfeitamente compatíveis entre si.

A tentativa de extrair contradição lógica do julgado a partir da comparação entre fundamentos que tratam de aspectos diferentes da mesma execução não revela vício real, mas estratégia argumentativa voltada a obter novo pronunciamento sobre matéria já decidida.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026